Tribunal: TCU
Processo: 002.263/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de Convênio firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Vila Nova dos Martírios/MA, cujo objeto era a implantação de um núcleo do Projeto Seleções do Futuro, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 873505/2018, firmado com o Município de Vila Nova dos Martírios/MA, cujo objeto era a implantação de um núcleo do Projeto Seleções do Futuro, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Município de Vila Nova dos Martírios - MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU : Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/3/2023 165.067,06 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno); 9.5. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.